Tribunal: TJPA
Processo: 0807463-22.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807463-22.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: VANESSA DE OLIVEIRA LEÃO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. EXAME PET-CT ONCOLÓGICO. PACIENTE PORTADORA DE CARCINOMA DE MAMA METASTÁTICO. NEGATIVA DE COBERTURA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. ROL DA ANS. NATUREZA REFERENCIAL. LEI Nº 14.454/2022. NECESSIDADE DO PROCEDIMENTO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I –
A controvérsia reside na obrigatoriedade de custeio de exame PET-CT oncológico prescrito por médico assistente a paciente acometida por câncer metastático, bem como na verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência concedida na origem.

II –
Evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano, diante da gravidade da enfermidade e da imprescindibilidade do exame para o adequado estadiamento da doença e definição do tratamento, restam preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC.

III
- O rol de procedimentos da ANS possui caráter meramente referencial, não podendo ser utilizado para restringir o acesso a tratamento necessário, sobretudo após a alteração promovida pela Lei nº 14.454/2022, que admite a cobertura de procedimentos não previstos, desde que haja indicação médica e respaldo científico.

IV –
A negativa de cobertura baseada exclusivamente na ausência de previsão no rol da ANS revela-se abusiva, notadamente quando há risco concreto de agravamento do quadro clínico do paciente.

V -
Agravo de instrumento conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão que deferiu a tutela de urgência.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE

PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

­­­­­­­­­­
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0807463-22.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE

AGRAVADO: VANESSA DE OLIVEIRA LEÃO

ADVOGADO: ANDRE LUIS CARVALHO CAMPELO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marituba/PA, nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada por
VANESSA DE OLIVEIRA LEÃO
, beneficiária de plano de saúde, diagnosticada com carcinoma de mama metastático, na qual pleiteia a autorização para realização de exame PET-CT indicado por sua médica assistente.

A decisão agravada deferiu a tutela de urgência para determinar que a operadora autorizasse e custeasse o exame PET-CT no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00, reconhecendo a presença dos requisitos do art. 300 do CPC diante da gravidade do quadro clínico e da necessidade do exame para adequada condução do tratamento oncológico da autora.

Nas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos para concessão da tutela de urgência, afirmando inexistir probabilidade do direito e perigo de dano, bem como a taxatividade do rol da ANS, de modo que o exame pleiteado não seria de cobertura obrigatória fora das hipóteses previstas nas Diretrizes de Utilização nº 60. Aduz que a negativa de cobertura observou a legislação e o contrato firmado, invocando a Lei nº 9.656/1998 e a RN 465/2021, além de precedentes do STJ, e alegando ainda a ocorrência de periculum in mora inverso, com risco de prejuízo à operadora e incentivo a demandas semelhantes. Requer, assim, o efeito suspensivo e o provimento do recurso para revogar a tutela concedida.

Em decisão monocrática, foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, por ausência da probabilidade de provimento do agravo, destacando-se que a argumentação da agravante não afasta, em juízo de cognição sumária, a plausibilidade do direito da agravada, especialmente diante do quadro clínico grave e da necessidade do exame para adequada condução do tratamento. Ressaltou-se ainda a inexistência de risco de dano inverso à operadora, ao passo que o perigo de dano grave recai sobre a paciente, cuja enfermidade exige resposta célere, razão pela qual se determinou a manutenção da decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso.

Em contrarrazões, a agravada defende a manutenção da decisão agravada, argumentando estarem presentes os requisitos do art. 300 do CPC, diante da gravidade da doença e da imprescindibilidade do exame PET-CT para estadiamento e definição do tratamento, destacando o risco concreto de agravamento do quadro clínico com a demora. Sustenta a abusividade da negativa de cobertura, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a prevalência do direito à saúde, bem como o caráter não absoluto do rol da ANS, sobretudo à luz da Lei nº 14.454/2022 e da jurisprudência, concluindo pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da tutela deferida.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento
(PLENÁRIO VIRTUAL)
.

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

­­­­­­­­­­­
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0807463-22.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE

AGRAVADO: VANESSA DE OLIVEIRA LEÃO

ADVOGADO: ANDRE LUIS CARVALHO CAMPELO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

De antemão, nota-se que a controvérsia recursal circunda a obrigatoriedade ou não da prestação do exame de “PET-CT oncológico”, segundo as normas que regulamentam a prestação de serviço de plano de saúde e diante da particularidade do quadro clínico da agravada. Além disso, a operadora do plano de saúde questiona se a parte agravada está verdadeiramente assistida pelos requisitos previstos pelo art. 300 do CPC/2015, sem os quais a tutela não poderia ser deferida no juízo de primeira instância.

Desse contexto, analisar-se-á o presente recurso.

Inicialmente, verifica-se que a agravada é portadora de enfermidade grave, com diagnóstico de carcinoma de mama metastático, tendo sido o exame PET-CT prescrito por sua médica assistente como medida essencial ao estadiamento da doença e à definição da conduta terapêutica adequada. Nessas circunstâncias, é evidente a presença do perigo de dano, porquanto a negativa do exame pode comprometer a avaliação precisa da extensão da patologia e, consequentemente, a eficácia do tratamento, tratando-se de doença progressiva e potencialmente letal.

Quanto à probabilidade do direito, reconhece-se que a controvérsia acerca da obrigatoriedade de custeio do procedimento confunde-se com o próprio mérito recursal. Todavia, em sede de cognição sumária, própria do agravo de instrumento, constata-se a plausibilidade do pleito da agravada, porquanto o exame indicado revela-se imprescindível à adequada condução do tratamento oncológico, além de existir respaldo normativo e jurisprudencial no sentido de afastar a interpretação restritiva do rol da ANS.

Neste ponto, cumpre destacar que a Lei nº 14.454/2022 alterou a Lei nº 9.656/1998, conferindo caráter não absoluto ao rol da ANS, ao inserir os §§ 12 e 13 ao art. 10, de modo a permitir a cobertura de procedimentos não previstos, desde que haja comprovação de eficácia científica ou recomendação por órgãos técnicos. Assim dispõe o referido dispositivo:

Art. 10.

É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:

§ 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde.

(Incluído pela Lei nº 14.454, de 2022)

§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:

(Incluído dada pela Lei nº 14.454, de 2022)

I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou

(Incluído dada pela Lei nº 14.454, de 2022)

II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.

(Incluído dada pela Lei nº 14.454, de 2022)

Nessa perspectiva, tem-se que o rol de procedimentos da ANS constitui apenas referência mínima de cobertura, não podendo ser interpretado de forma restritiva a ponto de comprometer o tratamento de enfermidades graves, sob pena de esvaziar a própria finalidade do contrato de assistência à saúde, que é a preservação da vida e da integridade do beneficiário.

No caso concreto, a operadora agravante não demonstrou, de forma concreta, eventual risco ou prejuízo irreversível decorrente da autorização do exame, limitando-se a invocar a ausência de previsão no rol da ANS e o não enquadramento nas diretrizes de utilização. Tais argumentos, contudo, mostram-se insuficientes para afastar, neste momento processual, a necessidade do procedimento indicado, especialmente diante da gravidade do quadro clínico da agravada.

Ao contrário, verifica-se que o risco de dano grave e de difícil reparação recai sobre a paciente, sendo patente a necessidade de resposta célere, sob pena de agravamento da doença e comprometimento das chances terapêuticas.

Ademais, a jurisprudência deste Tribunal orienta-se no sentido de que o rol da ANS possui natureza exemplificativa, devendo prevalecer a indicação médica quando demonstrada a necessidade do procedimento, sob pena de impor desvantagem excessiva ao consumidor:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA COM TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – TERAPIAS INTENSIVAS – PACIENTE COM POSSÍVEL TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA – NEGATIVA DE COBERTURA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS – IMPOSSIBILIDADE – ROL MERAMENTE REFERENCIAL OU EXEMPLIFICATIVO – DEVER DE COBERTURA – DECISÃO QUE DEVE SER MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...] 5 – Acerca do rol da ANS, é cediço que este diz respeito à cobertura mínima que deve ser observada pelos planos de saúde, ou seja, possui natureza referencial ou exemplificativa, sendo certo que a ausência de previsão expressa da cobertura para o exame indicado não afasta a obrigação contratual do agravante, por colocar o consumidor em situação de excessiva desvantagem, ferindo os princípios do próprio contrato que visa o restabelecimento da saúde e ao bem-estar da paciente. [...] 7 – Noutra ponta, o risco de dano irreparável ou de difícil reparação revela-se assente no caso em exame, visto que a não utilização do tratamento adequado pela autora/agravada podem ensejar o agravamento do seu problema de saúde.

8 – Recurso de Agravo de Instrumento Conhecido e Desprovido, na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça, mantendo na íntegra a decisão agravada.(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0811356-26.2022.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 08/11/2022 )

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OMALIZUMABE (XOLAIR). URTICÁRIA CRÔNICA ESPONTÂNEA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. ROL DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. NECESSIDADE COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...] II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a operadora de plano de saúde é obrigada a fornecer medicamento prescrito, mas não previsto contratualmente; (ii) definir se o rol da ANS possui natureza taxativa ou exemplificativa após a vigência da Lei nº 14.454/2022. III. RAZÕES DE DECIDIR

O rol da ANS tem natureza meramente exemplificativa, conforme entendimento consolidado do STJ e positivado na Lei nº 14.454/2022, que afastou a taxatividade e garantiu cobertura a tratamentos fora do rol, desde que prescritos por profissional habilitado e com respaldo em evidências científicas. [...] A jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça do Pará admite o fornecimento de medicamentos não expressamente previstos no contrato ou no rol da ANS quando comprovada sua necessidade e eficácia para o tratamento prescrito. A negativa de cobertura baseada exclusivamente na ausência do medicamento no rol da ANS configura conduta abusiva, especialmente diante de quadro clínico que exige intervenção medicamentosa comprovada. O recurso revela mero inconformismo com decisão devidamente fundamentada, não trazendo argumentos novos capazes de desconstituir os fundamentos anteriormente adotados.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Tese de julgamento: O rol da ANS possui natureza exemplificativa, devendo os planos de saúde fornecer medicamentos e tratamentos prescritos por profissional habilitado, desde que amparados em evidências científicas e registrados pela ANVISA. A ausência de previsão contratual não exime a operadora da obrigação de cobertura, sendo abusiva a negativa de fornecimento de medicamento necessário à saúde do beneficiário. A negativa de cobertura fundada exclusivamente na taxatividade do rol da ANS viola o direito à saúde e à dignidade da pessoa humana, sendo ilegítima após a edição da Lei nº 14.454/2022. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/1998, art. 10, §13; Lei nº 14.454/2022, arts. 1º, §§ 12 e 13; CPC/2015, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.024.494/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 29.04.2024, DJe 02.05.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0806463-42.2020.8.14.0006, Rel. Desa. Margui Gaspar Bittencourt, j. 29.10.2024; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0808718-88.2020.8.14.0000, Rel. Desa. Gleide Pereira de Moura, j. 21.05.2024. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0821527-17.2019.8.14.0301 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 27/05/2025)

Portanto, presentes os requisitos do art. 300 do CPC em favor da agravada, impõe-se a manutenção da decisão que concedeu a tutela de urgência para determinar à operadora agravante a cobertura do exame prescrito.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de manter os efeitos da decisão interlocutória de piso.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 12/06/2026